Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-79.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME MÚLTIPLO. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/5 (UM QUINTO). TRÊS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu e recebeu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.
2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Não há falar em crime único diante das circunstâncias do caso, porquanto restou comprovada a prática do crime de receptação de três aparelhos de celular, os quais pertenciam a vítimas diferentes e foram objeto de condutas criminosas praticadas em localidades diversas.
4. O crime de receptação é tipo misto alternativo e, embora a prática de mais um verbo descrito no preceito primário caracterize crime único, a prática de condutas variadas autoriza a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena.
5. A jurisprudência é remansosa no sentido de que a condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em análise, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de ser apta para negativar os antecedentes, não serve para caracterizar a reincidência, para a qual o trânsito em julgado deve ser anterior ao novo crime.
6. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.